Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição diz respeito sobre a análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.